Tribunal: CARF
Processo: 10980.009466/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.009466/2008-01
ACÓRDÃO
2101-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISELDA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009466/2008-01
2
Trata-se de recurso voluntário interposto por Giselda Maria Carneiro de Oliveira
contra o Acórdão no 06-29.842, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR, que decidiu, em 11 de janeiro de 2011, por considerar procedente o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício de 2005, ano-
calendário 2004, mantendo a restituição de IR apurada pelo lançamento.
Cientificado do indeferimento da SRL em 24/06/2008, conforme "AR" de fl. 69, a
contribuinte apresentou, em 01/07/2008, a impugnação de fls. 01 a 03, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 60, acatada como tempestiva pelo órgão de origem, fl. 69.
Em sede de impugnação, a ora recorrente sustentou que os valores considerados
omitidos são referentes a adicionais, auxílios, gratificações e indenizações de caráter individual ou
relativo à natureza ou ao local de trabalho, isentos de tributação de acordo com a Lei 8932/94,
artigo 1o, inciso III, letras "a", "j", "j'", "m", "n" e "p'", que transcreve a fl. 02.
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento e julgou improcedente a impugnação, fundamentando-se na Súmula CARF no 68 e da
ausência de documentação hábil para demonstrar a natureza “indenizatória” das verbas
consideradas omitidas. Destaca-se a ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra circunstância,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no
rol das isenções expressamente previstas na legislação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos
em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
A Recorrente apresentou, por meio da petição de fls. 96 a 119, recurso voluntário,
referente à omissão de rendimentos no exercício de 2005, ano-calendário 2004, limitando-se a
listar documentos apresentados em anexo ao recurso:
“Ficha Financeira referente a 2005, constando como Servidor Giselda Maria
Carneiro de Oliveira (616793/e Cargo/Lotação 901005, datado de
24/08/2018, em três folhas, por mim datadas e rubricadas de 01 a 03 (fls.
97-99);
Ordens Bancárias emitidas (inclusive as canceladas) em nome do SIAFI
2005 - Gestão Emitente: Tesouro Nacional, datadas de 18/09/2018,
referente a diárias recebidas (viagens a serviço), por mim datadas e
rubricadas como de folhas 04 a 16 (fls. 100-112);
Fotocópia de Identidade e CPF em meu nome (Giselda Maria Carneiro de
Oliveira) - detalhes 18/9/2018, por mim (fl. 96);
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009466/2008-01
3
Fotocópia de Identidade, CPF e comprovante de endereço em nome de
Ridner Santos Junger, meu cônjuge na época (2005) e dependente (fls. 114-
115);
Certidão original de Casamento com averbação de divórcio em nome de
Ridner Santos Junger e Giselda Maria Carneiro de Oliveira (fl. 116);
Fotocópias de Identidade e de CPF de minhas dependentes Ignaia de
Oliveira Santos Junger - filha e Zory Raynundo (2005), autenticadas, de fls.
21 e 22 (fls. 117-118);
Cópia autenticada de comprovante de meu endereço (fl. 119), datada e
rubricada por mim.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário, para ser admitido, deve observar não apenas os requisitos
formais previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/72, mas também o princípio da dialeticidade,
que exige do recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, as razões de
decidir constantes da decisão recorrida.
Conforme amplamente sedimentado na jurisprudência deste Conselho, não basta
ao recorrente simplesmente reiterar os argumentos já apresentados na impugnação ou juntar
documentos aos autos. É imprescindível que o recurso demonstre, de forma clara e articulada, em
que aspectos a decisão de primeira instância estaria equivocada, rebatendo seus fundamentos
jurídicos e fáticos.
O Acórdão no 06-29.842, da 4a Turma da DRJ/CTA, adotou os seguintes
fundamentos:
a) A DIRF apresentada pela fonte pagadora (Departamento de Polícia Federal)
atestou o pagamento de R$ 133.986,36 de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2004;
b) A contribuinte declarou em sua DIRPF 2005 (ano-calendário 2004) apenas R$
124.827,06, resultando em omissão de rendimentos no valor de R$ 9.159,30;
c) A contribuinte alegou que os valores omitidos se referiam a "adicionais, auxílios,
gratificações e indenizações" não tributáveis, com base na Lei no 8.852/94;
d) O acórdão recorrido aplicou a Súmula CARF no 68, aprovada pela 2a Turma do
Conselho de Recursos Fiscais – CARF na sessão realizada em 29/11/2010, que dispõe:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009466/2008-01
4
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
e) Determinou que a contribuinte deveria comprovar, mediante documentação
hábil, a natureza tributária das verbas consideradas omitidas, o que não foi feito de forma
satisfatória;
f) Ressaltou que a legislação citada na impugnação (Lei no 8.852/94) somente define
a retribuição pecuniária devida na administração pública direta, dividindo-a em: vencimento
básico, vencimento e remuneração, com intuito de estabelecer limites para o seu pagamento, não
fazendo qualquer menção às verbas especificadas na planilha elaborada pela contribuinte à fl. 40.
Analisando a petição de recurso voluntário apresentada às fls. 96 a 119, constata-se
que a Recorrente se limitou a:
a) Apresentar fichas financeiras referentes ao exercício de 2005 (fls. 97-99);
b) Juntar ordens bancárias emitidas pelo SIAFI 2005 - Gestão Emitente: Tesouro
Nacional (fls. 100-112); e
c) Apresentar documentos pessoais (RG, CPF, certidão de casamento, comprovante
de endereço) (fls. 114-119).
A peça recursal não apresentou qualquer fundamentação jurídica que rebata os
fundamentos do acórdão recorrido.
Assim, sequer há fundamento a ser apreciado por este Conselho.
2. Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 129
DF CARF MF
Original